Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709759-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: IRCA SPINDOLA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLE RENAULT DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela ré Caixa Econômica Federal contra decisão que, em sede de tutela de urgência, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou a limitação de descontos de todos os empréstimos contratados pela autora ao patamar de 30% de seu vencimento líquido, sob pena de multa. Em suas razões, em suma, a agravante aduz que a agravada não preenche os requisitos legais para a concessão de suspensão das respectivas cobranças, tampouco da limitação imposta na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, nos termos supracitados. Preparo recolhido em dobro (ID. 57395444 e 57395445). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, elucido a competência da Justiça comum estadual para a causa, a despeito de constar ente federal no polo passivo da ação originária. O caso em exame versa sobre pedido de antecipação da tutela em processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito de competência de no 193066/DF, firmou entendimento de que cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal. A corroborar tal tese, vale transcrever ipsis litteris o julgado supracitado: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.).” Dessa forma, reafirmo a competência da Justiça comum estadual para a causa. Quanto ao mérito do recurso, a agravante se insurge contra decisão que, ainda na Justiça federal, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação de todos os empréstimos da agravada ao patamar de 30% sobre seus rendimentos. Impende salientar que tal decisão foi posteriormente ratificada pelo juízo de origem, dando ensejo ao presente agravo de instrumento. Na forma do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que tange à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. Consoante dispõe o art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, o desconto de empréstimos consignados deve incidir até o limite de 40%, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. Da análise dos documentos de ID. 28680908 e seguintes do processo de origem, constata-se que os cinco contratos firmados pela agravada com a agravante são na modalidade de empréstimo consignado. Nesse quadro, em atenção à norma de regência, é devida a respectiva limitação, o que afasta a probabilidade do direito da agravante. Da mesma forma, não restou demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque os contratos continuam sendo amortizados, ainda que em valor menor do que o outrora descontado. Dessarte, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Abra-se vista ao Ministério Público (art. 1.019, inciso III, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J